Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751297-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de Id 23380154, uma vez que o objeto de apreciação por este Colegiado, em sede de agravo de instrumento, limita-se ao contido na decisão objeto de recurso e nas razões recursais, sob pena de supressão de instância. Cabe, pois, à parte terceira interessada formular a ventilada pretensão de penhora e/ou reserva de crédito junto ao Juízo de origem competente para tal apreciação. Aguarde-se o julgamento do mérito recursal do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora